Tribunal: TCU
Processo: 005.125/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5899/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.125/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Monte Coelho Frota (XXX.675.863-XX); Deijacir da Silva (XXX.018.013-XX); Francisco Antônio Felix da Silva (XXX.406.323-XX); José Chateaubriand Tavares Santana (XXX.798.993-XX); José do Carmo Rodrigues (XXX.175.033-XX); Márcia Teixeira Nogueira (XXX.498.203-XX); Maria da Natividade Costa Sales (XXX.816.323-XX); Maria da Natividade Gomes de Souza (XXX.347.933-XX); Paulo Roberto Lopes Thiers (XXX.417.794-XX); Vânia Maria Ponte Vidal (XXX.449.483-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.